Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante almeja a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor previsto na cláusula penal de natureza compensatória.
2. A cláusula penal pode ter natureza compensatória ou moratória, nos termos dos artigos 410 e 411 do Código Civil, respectivamente. 2.1. A cláusula penal compensatória tem a finalidade indenizatória e surte seus efeitos diante da ocorrência de inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a continuidade da relação jurídica negocial. 2.2. A cláusula penal moratória, também chamada de “multa por atraso”, tem o intuito de coercer o devedor ao cumprimento da obrigação como punição pelo retardamento de adimplemento da prestação.
3. Não é possível a aplicação de cláusulas penais de naturezas distintas, moratória e compensatória, relativas ao mesmo fato.
4. Diante a sucumbência parcial da autora afigura-se correta a distribuição proporcional das despesas processuais.
5. Apelação conhecida e desprovida.